Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESE LEVANTADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. DELAÇÃO PREMIADA E CONFISSÃO.
1. Verificada omissão no acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o defeito do julgado.
2. A causa de diminuição da delação premiada, prevista no artigo 41 da L11.343/2006, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.